Tribunal: TJES
Processo: 0003492-76.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003492-76.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DUALAS DO CARMO SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pesem os argumentos lançados pelas Defesas dos acusados, há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade delitiva e as autorias imputadas aos recorrentes estão comprovadas pela prova documental (Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega) e pela prova oral coligida em sede inquisitiva em perante contraditório judicial.

2. E
mbora os acusados Diego e Dualas neguem a autoria do crime em sede judicial, as versões por eles apresentadas são destoante das demais provas coligidas, inclusive contradizem as confissões por eles realizadas em sede inquisitiva, as quais foram ratificadas em Juízo pelo policial civil que participou das investigações, e as declarações dadas pelos co-denunciados Romário e Gabriel em Juízo.
Aliás, a pretensão absolutória da Defesa dos acusados Romário e Gabriel é contraditória com as confissões por estes prestadas em Juízo.

3. A
prova coligida é robusta quanto à autoria delitiva imputada aos ora recorrentes e, mesmo que não tenha sido observado com rigor o procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, existem nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, inclusive confissões judiciais de Romário e Gabriel e extrajudiciais de Diego e Dualas, além de elementos independentes no mesmo sentido, constantes do relatório investigativo, como a apuração de que um celular roubado foi repassado por Diego a terceira pessoa e utilizado pela esposa do referido acusado.

4. Não
sendo o reconhecimento pessoal o único elemento de prova utilizado para a condenação do acusado, não há como se reconhecer a nulidade aventada e acolher o pedido absolutório nela fulcrado. Precedentes do STJ.

5.
Na primeira fase dosimétrica, verifica-se que houve fundamentação idônea para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, tendo as penas-bases sido estipuladas em patamares proporcionais
, tendo se utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, o que se encontra dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ.

6. N
ão há mácula quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, a qual foi reconhecida com base em condenação definitiva distinta da utilizada na primeira fase, evitando-se
bis in idem
.

7.
Tendo sido suficientemente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo na prática delitiva, adequada a majoração das penas dos acusados na fração de 2/3.

8.
É impossível acolher o pedido de reconhecimento de crime único, quando houve diversas vítimas com o patrimônio atingido, sendo adequado o reconhecimento do concurso formal na fração máxima, diante da quantidade de ofendidos.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por DUALAS DO CARMO SANTOS, DIEGO SILVA DOS SANTOS, ROMARIO GONÇALVES DOS SANTOS e GABRIEL CLAUDINO DE BRITO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP (onze vezes), o acusado Diego às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 31 (trinta e um) dias-multa, e os demais acusados, cada qual, às penas 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As Defesas de todos os acusados suscitam a nulidade dos reconhecimentos realizados nos autos, por violação ao art. 226 do CPP, assim como postulam a absolvição dos réus por ausência de provas. Subsidiariamente, a Defesa de Dualas postula o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a de Gabriel e Romario a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal reconhecido na sentença.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003492-76.2021.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 24/01/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO(RELATORA):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por DUALAS DO CARMO SANTOS, DIEGO SILVA DOS SANTOS, ROMARIO GONÇALVES DOS SANTOS e GABRIEL CLAUDINO DE BRITO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP (onze vezes), o acusado Diego às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 31 (trinta e um) dias-multa, e os demais acusados, cada qual, às penas 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As Defesas de todos os acusados suscitam a nulidade dos reconhecimentos realizados nos autos, por violação ao art. 226 do CPP, assim como postulam a absolvição dos réus por ausência de provas. Subsidiariamente, a Defesa de Dualas postula o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a de Gabriel e Romario a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal reconhecido na sentença.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS CUNHA CABRAL:-

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente dessa egrégia 1º Câmara Criminal, queremos antes de tudo homenagear V.Exa. pelo aniversário de V.Exa. Que Deus possa abençoa-lo grandemente nesse novo ano que ele lhe concede viver e que possa viver grandes experiência com ele. Sempre defendendo justiça a lei, a família, e os bons préstimos. Fica aqui as nossas homenagens à vossa excelência.

Desembargador Fernando Antonio Zardini a honra que temos de poder usar a tribuna sempre, dizemos assim, ante o julgamento de vossa excelência, em especial, vossa excelência sabe da admiração que temos pelo trabalho do senhor, a forma como lida com os processos, a forma honrosa com que atende os advogados, a forma cortes, urbana. Então, ficam aqui as nossas homenagens ao senhor

Ao desembargador Eder Pontes. Queria dizer a vossa excelência que ficamos felizes com a notícia de que vossa excelência assumirá a coordenação das câmaras criminais deste tribunal de justiça. Sabemos que realmente não será uma tarefa fácil, desembargador, mas confiamos que vossa excelência, assim como tem cuidado nos processos que lhe são incumbidos no gabinete de vossa excelência, sobre as vossas relatorias, sobre a vossa revisão, temos certeza que vossa excelência assim tratará também, mesmo sendo um ex -membro do Ministério Público, antes como parte, hoje como julgador.

O que temos percebido das decisões de vossa excelência é que preza sempre, não pelas partes, mas pela lei. E isso, sim, é importante. Isso nos traz um certo conforto, porque sabemos, no momento em que, desbarrador Pedro Valls, em que realmente a criminalidade aumentou demais, vivemos tempos difíceis, trabalhosos, assim como a Sagrada Escritura nos disse, nos informou, há tempos pretéritos, que seriam tempos difíceis, e estamos vivendo. Estamos vendo situações, presenciando situações que, antes, nunca imaginamos que pudéssemos presenciar, no que tange a violência, no que tange a insegurança da coletividade.

Dado os atos, as práticas criminosas, a falta de amor, a falta de compreensão, de bons sentimentos, é verdade. Mas também nunca vivemos momentos tão difíceis para advocacia criminal, em que ela acaba passando-se por confundida com o momento de segurança pública difícil que estamos vivendo. Advocacia criminal, ela nunca se encorvou, e aqui deixo as homenagens aos nossos combatentes, amigos combatentes, colegas combatentes, bravos combatentes, que não se acovardam ante as responsabilidades, ante as incumbências, ante as outorgas de defesa que recebemos, para defender direitos. Direito. Procuradora Márcia, direitos, e não bandidos, e não criminosos. Então, saber que V. Ex.ª. agora estará presidindo a coordenação, ficamos realmente seguros e certos de que a advocacia criminal, ela terá amparo nas câmaras criminais, assim como sempre teve, principalmente na vigência da coordenação do Desembargador Fernando Zardini. Então, ficam as nossas homenagens à V. Exª.

A desembargadora Débora Maria Ambos Correa, primeira vez que faço tentação, perante V. Exª, sob análise de V. Exª, ficam aqui as nossas homenagens à senhora, a saber que certamente viverá grandes experiências aqui nesta primeira Câmara Criminal, e que poderá contar sempre com os elogios, com as considerações da advocacia.

A desembargadora Cláudia, tive uma oportunidade agora com um colega, e ele se dirigiu de forma tão carinhosa, com o nome de V. Exª, dizendo a consideração que ele tem por V. Exª como pessoa e como desembargadora, e surgiu o nome de V. Exª, e eu fiquei muito feliz por isso. E não faltou elogios com relação à pessoa de vossa excelência. Isso nos trouxe também certa alegria e saber que esta Câmara Criminal, ela está composta de julgadores que estão munidos de tais predicados. Então, ficam aqui as nossas homenagens à vossa excelência. À desembargadora Nilda, também as nossas homenagens à vossa excelência. À procuradora de justiça, Márcia Jacob. Ficam aqui as nossas homenagens à vossa excelência. À mesa da taquigrafia, as nossas homenagens. E não podemos esquecer da Luciana, excelência. Nós que somos do interior e sempre que precisamos, somos amparados por este cartório, por esta primeira Câmara Criminal. A serventia desta Câmara tem atendido o advogado como ele tem que ser atendido. Então, como vossa excelência e os seus cooperadores tratam a advocacia, não teria outra palavra a trazer, senão as nossas elogios e homenagens à vossa excelência e os agradecimentos. Fica aqui os nossos agradecimentos, excelência. Gostaria também de homenagear os familiares, acadêmicos de direitos que participam, aos advogados, como dissemos aqui. E gostaria, excelência, de homenageá-los na pessoa da doutora Alana. Sim, que demonstra o comprometimento e a responsabilidade que está sobre os ombros da advocacia. E às vezes não tem com quem deixar filho e de forma heroica, brava, vem para a tribuna, traz o filhinho e cuida, e cuida de casa, e cuida de marido, e cuida de processo, e cuida de família, de clientes. E mesmo assim, não se ajoelha e mantém-se de pé, porque tem um compromisso com a advocacia, com a Constituição Federal. Ficam as nossas homenagens à vossa excelência e aos demais colegas advogados.

Pois bem!

Excelências, trata -se de uma apelação, e eu gostaria de iniciar lembrando da faculdade. A faculdade de Direito é encantadora. O que aprendemos na faculdade, saímos de lá com uma euforia muito grande para poder começar a trabalhar e começar a aplicar o Direito. E algumas expressões em latim marcam muito a vida do estudante, do acadêmico de Direito. Principalmente, uma expressão em latim, que assim diz: “Dura lex, sed lex”. A lei é dura, mas é lei. A lei é dura, seja para quem for, ela é lei. Não importa para que parte. Se para defesa, se para acusação, se para o réu, se para o magistrado, para quem julga, é lei e ela deve ser cumprida. Às vezes não convém, às vezes não é conveniente. Desembargadora. Para a parte, para o réu, para o magistrado, mas é lei. E estamos diante de um processo em que o apelante foi condenado pela prática de um crime de roubo, roubo qualificado. E ele foi a julgamento, foi processado e foi levado a julgamento e condenado, baseado ,exclusivamente, em uma prova que não obedeceu os ritos da lei. Lei dura. Deveria ter sido cumprida, desembargadora, mas não foi.

O artigo 226 do Código de Processo Penal diz que o reconhecimento, o reconhecimento fotográfico, aliás, o reconhecimento pessoal, ele deve seguir alguns procedimentos e não foi. O reconhecimento pessoal foi feito por fotografia. E o STJ já formou entendimento, a sexta turma, então, de peso ao entender que o reconhecimento fotográfico não é, por si só, suficiente, idôneo para ensejar uma condenação. E é esta, esta vertente que queremos aqui, excelência, trazer a vossa excelência, para que seja observado.

A polícia, na investigação de um roubo a uma padaria, foram, na vítima, a vítima falou, olha, estavam encapuzados. Cinco pessoas encapuzadas. Um apenas estava sem capuz. Vocês viram, a polícia perguntou, vocês viram alguém estranho aqui no bairro? Na localidade, na comunidade? Ah, sim, olha, teve duas pessoas estranhas aqui ontem, inclusive eles disseram que alugaram a casa aqui perto, que vão fazer uma festa lá, fariam uma festa lá ontem. Essas pessoas são estranhas. A polícia foi investigar quem são essas pessoas. Conseguiu a fotografia dessa pessoa, que não estava encapuzada, que ela disse que era quem alugou a casa, que esteve lá, chamou as vítimas da delegacia e simplesmente, simplesmente, não se atentando para a lei, que é dura, ele demonstrou para a vítima: É essa pessoa aqui? Isso é o que ela diz nos seus depoimentos, tanto em sede policial como em fase judicial.

Ela disse: é essa pessoa.

Baseado na foto dessa pessoa, que ela disse que era, tinha as mesmas características daquela que visitou a sua padaria um dia antes, totalmente viciado em reconhecimento. A polícia vai nesta festa, consegue o celular e extrai fotografias dessa festa, onde dentro dessa festa havia fotografia do apelante. E mostrou para ela. Esse daqui também estava? Ela disse, também estava. Excelências são as provas que embasaram ou a prova unigênita que baseou a condenação do apelante. Não respeitou, não se atentou ao texto de lei, aos procedimentos legais, à inflexibilidade da lei, o espírito da lei não foi obedecido e não foi preservado. O reconhecimento pessoal, ele deve seguir, como dissemos aqui, um procedimento.

Peço licença para ler o artigo 226 do 4º processo penal, que diz:

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Não foi feito.

A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. Não foi feito. Não colocaram ninguém do lado, apresentaram uma fotografia. E o ministro Rogério Schietti, em todas as suas decisões, inclusive com publicações em postes, ele diz:

Que o reconhecimento fotográfico não é suficiente para embasar uma condenação, um édito condenatório.

Por fim, diz:

Do ato do reconhecimento lavrarciar, auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

E este termo, este termo, doutora Maria, este termo não existe, não foi colacionado aos autos.

Então entendemos que o reconhecimento foi ilegal, não obedeceu o que determina a lei, por isso que pedimos a nulidade do reconhecimento, a nulidade da prova produzida, a nulidade da sentença.

Por fim, após estas supostas confirmações por reconhecimento fotográfico, a polícia trouxe os dois dos demais acusados, os corréus, primeiramente negaram e depois eles confessaram a prática do delito, porém deram versões antagônicas, versões contraditórias, sozinhos, sem a presença de advogado, isso em sede policial, e em juízo não confirmaram, não confirmaram seus depoimentos, ou seja, a prova, mais uma vez, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, ela foi produzida apenas em sede policial e ela não é suficiente para embasar a condenação se não for judicializada e não confirmada em juízo.

Dessa forma, requer-se a Vossas Excelências, após a análise do feito, seja dado provimento ao recurso com a nulidade do reconhecimento e a sentença seja ela reformada para absorver o apelante do crime a ele imputado e a ele em que foi condenado, é assim a manifestação da defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)

Obrigado, doutor.

O eminente desembargador Pedro Valls Feu Rosa precisou se ausentar momentaneamente, então ficará a presidência ao meu encargo. Com a palavra, eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Desembargador, diante da brilhante sustentação oral do advogado, peço o retorno dos autos para melhor analisar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

Perfeitamente. Após a juntada das nossas taquigráficas, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por DUALAS DO CARMO SANTOS, DIEGO SILVA DOS SANTOS, ROMARIO GONÇALVES DOS SANTOS e GABRIEL CLAUDINO DE BRITO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP (onze vezes), o acusado Diego às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 31 (trinta e um) dias-multa, e os demais acusados, cada qual, às penas 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As Defesas de todos os acusados suscitam a nulidade dos reconhecimentos realizados nos autos, por violação ao art. 226 do CPP, assim como postulam a absolvição dos réus por ausência de provas. Subsidiariamente, a Defesa de Dualas postula o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a de Gabriel e Romario a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal reconhecido na sentença.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos diante da brilhante sustentação oral realizada pelo Dr. Marcos Cunha Cabral, buscando analisar pormenorizadamente os argumentos trazidos frente à prova coligida.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 06 de março de 2021, por volta de 00:55 min, os denunciados entraram no estabelecimento comercial "João e Maria", localizado na rua principal do distrito de Bagueira, em Linhares, portando armas de fogo, oportunidade em que renderam quinze pessoas, dentre proprietários, funcionários e clientes, exigindo a entrega de bens e valores, logrando êxito em arrecadar pertences a nove das vítimas: Rogério Silva Monteiro, Adenir Flávio Langa, Jéssica Manete, José Augusto Langa, Joziel Bonfim Leite, Washington Cristian Rossati, Wagner Boa Morte, Vinícius José Campos e Cleiton Tavares.

Relata a exordial que tomaram posse do veículo Chevrolet Corsa da vítima Joziel e evadiram-se pela BR 101, tendo a polícia recebido informação, via rádio, de que um veículo com as mesmas características havia passado em alta velocidade na altura do Posto Viena, sentido Norte.

Narra, também, a inicial que a equipe de investigação tomou as declarações das vítimas Jéssica e Bianca, as quais relatam que, no dia anterior ao roubo, cinco indivíduos desconhecidos tinham comparecido ao estabelecimento João e Maria para lanchar e, ao serem indagados de onde eram, informaram que teriam alugado um imóvel na região para realizar uma festa.

Ainda de acordo com a denúncia, de posse de tais informações, os investigadores localizaram uma imagem de indivíduos que estariam na referida festa, tendo a vítima Jéssica reconhecido o acusado Diego, por fotografia, como sendo um dos cinco assaltantes e, em seguida, os policiais identificaram Dualas como a pessoa que alugou a residência para a realização de uma festa, o qual aparece na foto mostrada às vítimas ao lado de Diego e foi devidamente reconhecido pela vítima Bianca.

A peça acusatória prossegue apontando que a autoridade policial requisitou à Vivo que informasse as linhas telefônicas que foram utilizadas pelos IMEI(S) dos aparelhos celulares subtraídos, tendo se identificado, a partir disso, que Eduarda dos Santos Silva estava usando um dos aparelhos subtraídos, a qual, ao prestar depoimento, afirmou que adquiriu o aparelho celular do réu Diego. Também foi identificado que a esposa de Diego, Tainanda, havia utilizado um dos aparelhos produto do crime.

Por fim, narra a denúncia que Diego confessou em sede inquisitiva a prática do crime e declarou que atuou em coautoria com o co-denunciado Dualas, o qual, por sua vez, afirmou que participaram do roubo Romário Gonçalves dos Santos, conhecido como "Baiano" e Gabriel Claudino de Brito, de alcunha "Biel" e, uma vez mostradas a Dualas as fotografias das referidas pessoas, afirmou, com total certeza, serem eles os demais integrantes do grupo que assaltou o estabelecimento João e Maria.

Em que pesem os argumentos lançados pelas Defesas dos acusados, entendo que há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade delitiva e as autorias imputadas aos recorrentes estão comprovadas pela prova documental (Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega) e pela prova oral coligida em sede inquisitiva em perante contraditório judicial.

A vítima José Augusto Langa, em sede judicial, corroborou a dinâmica dos fatos relatados na denúncia, descrevendo de forma detalhada as ações dos acusados, ressaltando, entretanto, que os cinco assaltantes estavam encapuzados e que não conseguiu olhar muito no rosto deles, mas confirmou que três ou quatro deles estavam armados. Confirmou que levaram seu celular e outros pertences pessoais. Recordou-se que as demais vítimas mencionadas na denúncia estavam no local no dia dos fatos e que os assaltantes fugiram no carro de Joziel. Destacou que teve um aniversário de um dos acusados, que acredita ser Dualas, em uma casa que alugaram na região, e que ele e mais duas pessoas estiveram no estabelecimento no dia anterior, sendo que uma dessas pessoas se parece com um dos acusados. Ratificou as declarações prestadas na esfera policial e reconheceu como sua a assinatura nelas aposta.

Acerca do reconhecimento realizado na delegacia, José Augusto declarou que viu quatro dos cinco assaltantes nitidamente, os quais estavam encapuzados, porém conseguiu perceber as características do rosto deles. Afirmou que depois de ter dado seu depoimento foi feito o reconhecimento por fotografia e que a pessoa que reconheceu era bem parecido com quem tinha visto, embora não tivesse certeza absoluta, pois tinha traços do olho muito parecidos. Esclareceu, a respeito das fotos, que teve certeza de que os acusados estiveram um dia antes no seu estabelecimento, mas que, como não viu o rosto no dia do assalto, afirmou que não tem como saber se seriam as mesmas pessoas que praticaram o roubo, mas ressalvou que o investigador conversou com os réus e constatou que eles foram os assaltantes. Disse novamente que um dos rapazes das fotos que lhe foram mostradas era muito parecido com o que viu abordar um refém
.

A vítima Jéssica, esposa de José Augusto, em suas declarações judiciais, também se recordou dos fatos e os confirmou, afirmando que somente conseguiu ver o rosto de um dos assaltantes, que estava armado e lhe perguntou onde estava o dinheiro, o qual pôde reconhecer na delegacia pela fotografia de uma festa que teve um dia antes em uma casa alugada. Ressaltou que soube que ele passou um dia antes no estabelecimento mas não o viu naquela oportunidade, apenas o reconhecendo no momento do roubo, quando vestia uma calça jeans, chinelo e uma camisa cinza com capuz. Afirmou, que o rosto estava descoberto e que por isso conseguiu vê-lo. Confirmou as declarações extrajudiciais e a assinatura nelas aposta. Declarou que somente fez o reconhecimento de um dos assaltantes. Da mesma forma que seu marido, detalhou as vítimas roubadas presentes no local e mencionadas na denúncia.

Em Juízo, a ofendida Bianca, funcionária do estabelecimento roubado, recordou-se dos fatos e declarou que não teve nada subtraído, porque sua bolsa estava na cozinha escondida. Afirmou que viu cerca de quatro assaltantes, com touca e rosto encoberto, sendo que um estava com uma arma na mão. Disse que não ficou sabendo sobre a casa alugada pelos supostos assaltantes, mas confirmou que reconheceu um deles por fotografia na delegacia porque olhou bem para o rosto dele quando foi rendida. Ratificou as declarações prestadas na delegacia e sua assinatura e afirmou que não reconheceu os demais envolvidos, pois não conseguiu vê-los.

Embora a vítima José Augusto não tenha sido capaz de identificar com exatidão os assaltantes, as vítimas Jéssica e Bianca, que foram abordadas diretamente pelos acusados e puderam ver seus rostos e feições, confirmaram o reconhecimento pessoal de Diego.

Além disso, o Ofendido Rogério Silva Monteiro, na esfera policial, declarou que apenas um dos cinco criminosos estava com o rosto descoberto, o que se coaduna com as declarações prestadas por Jéssica.

Em Juízo, o policial militar Adilson recordou-se ter participado da ocorrência quanto aos fatos narrados na denúncia, ratificando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, extraída da narrativa passada a ele pelas vítimas.

O policial civil Vanderli, perante contraditório judicial, também se lembrou ter participado das investigações, ratificando o rastreio de telefones roubados e a identificação dos acusados no decorrer das apurações. Confirmou o teor do relatório policial que lhe foi lido e disse que participou da oitiva de Dualas e Diego, confirmando que eles confessaram a prática do crime.

A testemunha Eduarda dos Santos Silva, em sede judicial, confirmou as declarações prestadas na delegacia, assim como o fato de que adquiriu o aparelho celular de uma pessoa que lhe foi mostrada por fotografia que disseram para ela ser o acusado Diego.

Além disso, os acusados Romário e Gabriel, em Juízo, confessaram a autoria delitiva, confirmando que todos os réus participaram do delito e detalhando suas condutas, e assumindo, ainda, que houve emprego de uma arma de fogo.

Assim sendo, embora os acusados Diego e Dualas neguem a autoria do crime em sede judicial, as versões por eles apresentadas são destoantes das demais provas coligidas, contradizendo, inclusive, as confissões por eles realizadas em sede inquisitiva, as quais foram ratificadas em Juízo pelo policial civil que participou das investigações, e as declarações prestadas pelos co-denunciados Romário e Gabriel em Juízo.

Aliás, a pretensão absolutória da Defesa dos acusados Romário e Gabriel é contraditória com as confissões por estes prestadas em Juízo.

Como visto, a prova coligida é robusta quanto à autoria delitiva imputada aos ora recorrentes e, mesmo que não tenha sido observado com rigor o procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, existem nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, inclusive confissões judiciais de Romário e Gabriel e extrajudiciais de Diego e Dualas, além de elementos independentes no mesmo sentido, constantes do relatório investigativo, como a apuração de que um celular roubado foi repassado por Diego a terceira pessoa e utilizado pela esposa do referido acusado.

Portanto, não sendo o reconhecimento pessoal o único elemento de prova utilizado para a condenação do acusado, não há como se reconhecer a nulidade aventada e acolher o pedido absolutório nela fulcrado. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021). 3.
No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, pois decorreu igualmente da prisão em flagrante do agravante em posse da res furtiva, o que foi ratificado pelos policiais militares em juízo, além da sua confissão extrajudicial, o que serviu, inclusive, para atenuar a pena a ele aplicada. 4. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no contexto probatório dos autos, reconheceu a autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 773.877/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] D
os elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). (...) (STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022)

Devo ressaltar apenas que há equívoco na sentença ao reconhecer a prática de onze crimes de roubo consumado, o que, aliás, viola a adstrição, porquanto somente foram elencadas nove vítimas na denúncia. Isso porque o ofendido Geovane e a vítima Bianca, embora tenham sofrido a violência e a grave ameaça, elementares do delito, não tiveram seus bens subtraído, razão pela qual quanto a eles o tipo penal incide na forma tentada.

Tal observação, no entanto, não importará em alteração na dosimetria, porquanto, reconhecido o concurso formal de crimes, deve ser utilizada a pena do crime mais grave, no caso, o consumado.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que houve fundamentação idônea para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais em desfavor de Diego, pela culpabilidade acentuada em razão de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito, pelos maus antecedentes, diante da existência de condenação definitiva por crime anterior em seu desfavor, e pelas circunstâncias do delito, em razão do concurso de agentes, que não foi considerado na terceira fase, diante da concomitância entre as majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

Quanto aos demais acusados, somente as circunstâncias do delito foram consideradas negativas, pelas mesmas razões acima expostas, o que, como já dito, não merece reparos.

Portanto, as pena-base do acusado Diego, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, assim como as penas-bases dos demais réus, estipuladas cada qual em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, encontram-se adequadas e proporcionais, tendo se utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, o que se encontra dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ.

Em relação ao acusado Diego, não há mácula quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, a qual foi reconhecida com base em condenação definitiva distinta da utilizada na primeira fase, evitando-se
bis in idem
.

As penas-bases dos demais acusados, na fase intermediária, foram redimensionadas ao mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Tendo sido suficientemente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo na prática delitiva, adequada a majoração das penas dos acusados na fração de 2/3.

É impossível acolher o pedido de reconhecimento de crime único, quando houve diversas vítimas com o patrimônio atingido, sendo adequado o reconhecimento do concurso formal na fração máxima, diante da quantidade de ofendidos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por DUALAS DO CARMO SANTOS, DIEGO SILVA DOS SANTOS, ROMARIO GONÇALVES DOS SANTOS e GABRIEL CLAUDINO DE BRITO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP (onze vezes), o acusado Diego às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 31 (trinta e um) dias-multa, e os demais acusados, cada qual, às penas 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As Defesas de todos os acusados suscitam a nulidade dos reconhecimentos realizados nos autos, por violação ao art. 226 do CPP, assim como postulam a absolvição dos réus por ausência de provas. Subsidiariamente, a Defesa de Dualas postula o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a de Gabriel e Romario a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal reconhecido na sentença.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos diante da brilhante sustentação oral realizada pelo Dr. Marcos Cunha Cabral, buscando analisar pormenorizadamente os argumentos trazidos frente à prova coligida.

Pois bem, consta da denúncia que
no dia 06 de março de 2021, por volta de 00:55 min,
os denunciados entraram no estabelecimento comercial "João e Maria", localizado na rua principal do distrito de Bagueira, em Linhares, portando armas de fogo, oportunidade em que renderam quinze pessoas, dentre proprietários, funcionários e clientes, exigindo a entrega de bens e valores, logrando êxito em arrecadar pertences a nove das vítimas: R
ogério Silva Monteiro, Adenir Flávio Langa, Jéssica Manete, José Augusto Langa, Joziel Bonfim Leite, Washington Cristian Rossati, Wagner Boa Morte, Vinícius José Campos e Cleiton Tavares.

Relata a exordial que tomaram posse do veículo Chevrolet Corsa da vítima Joziel e evadiram-se pela BR 101, tendo a polícia recebido informação, via rádio, de que um veículo com as mesmas características havia passado em alta velocidade na altura do Posto Viena, sentido Norte.

Narra, também, a inicial que a equipe de investigação tomou as declarações das vítimas Jéssica e Bianca, as quais relatam que, no dia anterior ao roubo, cinco indivíduos desconhecidos tinham comparecido ao estabelecimento João e Maria para lanchar e, ao serem indagados de onde eram, informaram que teriam alugado um imóvel na região para realizar uma festa.

Ainda de acordo com a denúncia, de posse de tais informações, os investigadores localizaram uma imagem
de indivíduos que estariam na referida festa, tendo a vítima Jéssica reconhecido o acusado Diego, por fotografia, como sendo um dos cinco assaltantes e, em seguida, os policiais identificaram Dualas como a pessoa
que alugou a residência para a realização de uma festa, o qual aparece na foto mostrada às vítimas ao lado de Diego e foi devidamente reconhecido pela vítima Bianca.

A peça acusatória prossegue apontando que
a autoridade policial requisitou à Vivo
que informasse as linhas telefônicas que foram utilizadas pelos IMEI(S) dos aparelhos celulares subtraídos, tendo se identificado, a partir disso, que Eduarda dos Santos Silva estava usando um dos aparelhos subtraídos, a qual, ao prestar depoimento, afirmou que adquiriu o aparelho celular do réu Diego. Também foi identificado que a esposa de Diego, Tainanda, havia utilizado um dos aparelhos produto do crime.

Por fim, narra a denúncia que Diego confessou em sede inquisitiva a prática do crime e declarou que atuou em coautoria com o co-denunciado Dualas, o qual, por sua vez, afirmou que participaram do roubo Romário Gonçalves dos Santos, conhecido como "Baiano" e Gabriel Claudino de Brito, de alcunha "Biel" e, uma vez mostradas a Dualas as fotografias das referidas pessoas,
afirmou, com total certeza, serem eles os demais integrantes do grupo que assaltou o estabelecimento João e Maria.

Em que pesem os argumentos lançados pelas Defesas dos acusados, entendo que há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a
materialidade delitiva e as autorias imputadas aos recorrentes estão comprovadas pela prova documental (Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega) e pela prova oral coligida em sede inquisitiva em perante contraditório judicial.

A vítima José Augusto Langa, em sede judicial, corroborou a dinâmica dos fatos relatados na denúncia, descrevendo de forma detalhada as ações dos acusados, ressaltando, entretanto, que os cinco assaltantes estavam encapuzados e que não conseguiu olhar muito no rosto deles, mas confirmou que três ou quatro deles estavam armados. Confirmou que levaram seu celular e outros pertences pessoais. Recordou-se que as demais vítimas mencionadas na denúncia estavam no local no dia dos fatos e que os assaltantes fugiram no carro de Joziel. Destacou que teve um aniversário de um dos acusados, que acredita ser Dualas, em uma casa que alugaram na região, e que ele e mais duas pessoas estiveram no estabelecimento no dia anterior, sendo que uma dessas pessoas se parece com um dos acusados. Ratificou as
declarações prestadas na esfera policial e reconheceu como sua a assinatura nelas aposta.

Acerca do reconhecimento realizado na delegacia, José Augusto declarou que viu quatro dos cinco assaltantes nitidamente, os quais estavam encapuzados, porém conseguiu perceber as características do rosto deles. Afirmou que depois de ter dado seu depoimento foi feito o reconhecimento por fotografia e que a pessoa que reconheceu era bem parecido com quem tinha visto, embora não tivesse certeza absoluta, pois tinha traços do olho muito parecidos. Esclareceu, a respeito das fotos, que teve certeza de que os acusados estiveram um dia antes no seu estabelecimento, mas que, como não viu o rosto no dia do assalto, afirmou que não tem como saber se seriam as mesmas pessoas que praticaram o roubo, mas ressalvou que
o investigador conversou com os réus e constatou que eles foram os assaltantes. Disse novamente que um dos rapazes das fotos que lhe foram mostradas era muito parecido com o que viu abordar um refém
.

A vítima Jéssica, esposa de José Augusto, em suas declarações judiciais, também se recordou dos fatos e os confirmou, afirmando que somente conseguiu ver o rosto de um dos assaltantes, que estava armado e lhe perguntou onde estava o dinheiro, o qual pôde reconhecer na delegacia pela fotografia de uma festa que teve um dia antes em uma casa alugada. Ressaltou que soube que ele passou um dia antes no estabelecimento mas não o viu naquela oportunidade, apenas o reconhecendo no momento do roubo, quando vestia uma calça jeans, chinelo e uma camisa cinza com capuz. Afirmou, que o rosto estava descoberto e que por isso conseguiu vê-lo. Confirmou as declarações extrajudiciais e a assinatura nelas aposta. Declarou que somente fez o reconhecimento de um dos assaltantes. Da mesma forma que seu marido, detalhou as vítimas roubadas presentes no local e mencionadas na denúncia.

Em Juízo, a ofendida Bianca, funcionária do estabelecimento roubado, recordou-se dos fatos e declarou que não teve nada subtraído, porque sua bolsa estava na cozinha escondida. Afirmou que viu cerca de quatro assaltantes, com touca e rosto encoberto, sendo que um estava com uma arma na mão. Disse que não ficou sabendo sobre a casa alugada pelos supostos assaltantes, mas confirmou que reconheceu um deles por fotografia na delegacia porque olhou bem para o rosto dele quando foi rendida. Ratificou as declarações prestadas na delegacia e sua assinatura e afirmou que não reconheceu os demais envolvidos, pois não conseguiu vê-los.

Embora a vítima José Augusto não tenha sido capaz de identificar com exatidão os assaltantes, as vítimas Jéssica e Bianca, que foram abordadas diretamente pelos acusados e puderam ver seus rostos e feições, confirmaram o reconhecimento pessoal de Diego.

Além disso, o Ofendido Rogério Silva Monteiro, na esfera policial, declarou que apenas um dos cinco criminosos estava com o rosto descoberto, o que se coaduna com as declarações prestadas por Jéssica.

Em Juízo, o policial militar Adilson recordou-se ter participado da ocorrência quanto aos fatos narrados na denúncia, ratificando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, extraída da narrativa passada a ele pelas vítimas.

O policial civil Vanderli, perante contraditório judicial, também se lembrou ter participado das investigações, ratificando o rastreio de telefones roubados e a identificação dos acusados no decorrer das apurações. Confirmou o teor do relatório policial que lhe foi lido e disse que participou da oitiva de Dualas e Diego, confirmando que eles confessaram a prática do crime.

A testemunha Eduarda dos Santos Silva, em sede judicial, confirmou as declarações prestadas na delegacia, assim como o fato de que adquiriu o aparelho celular de uma pessoa que lhe foi mostrada por fotografia que disseram para ela ser o acusado Diego.

Além disso, os acusados Romário e Gabriel, em Juízo, confessaram a autoria delitiva, confirmando que todos os réus participaram do delito e detalhando suas condutas, e assumindo, ainda, que houve emprego de uma arma de fogo.

Assim sendo, embora os acusados Diego e Dualas neguem a autoria do crime em sede judicial, as versões por eles apresentadas são destoantes das demais provas coligidas, contradizendo, inclusive, as confissões por eles realizadas em sede inquisitiva, as quais foram ratificadas em Juízo pelo policial civil que participou das investigações, e as declarações prestadas pelos co-denunciados Romário e Gabriel em Juízo.

Aliás, a pretensão absolutória da Defesa dos acusados Romário e Gabriel é contraditória com as confissões por estes prestadas em Juízo.

Como visto, a prova coligida é robusta quanto à autoria delitiva imputada aos ora recorrentes e, mesmo que não tenha sido observado com rigor o procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, existem nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, inclusive confissões judiciais de Romário e Gabriel e extrajudiciais de Diego e Dualas, além de elementos independentes no mesmo sentido, constantes do relatório investigativo, como a apuração de que um celular roubado foi repassado por Diego a terceira pessoa e utilizado pela esposa do referido acusado.

Portanto, não sendo o reconhecimento pessoal o único elemento de prova utilizado para a condenação do acusado, não há como se reconhecer a nulidade aventada e acolher o pedido absolutório nela fulcrado. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021). 3.
No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, pois decorreu igualmente da prisão em flagrante do agravante em posse da res furtiva, o que foi ratificado pelos policiais militares em juízo, além da sua confissão extrajudicial, o que serviu, inclusive, para atenuar a pena a ele aplicada. 4. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no contexto probatório dos autos, reconheceu a autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 773.877/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] D
os elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). (...) (STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022)

Devo ressaltar apenas que há equívoco na sentença ao reconhecer a prática de onze crimes de roubo consumado, o que, aliás, viola a adstrição, porquanto somente foram elencadas nove vítimas na denúncia. Isso porque o ofendido Geovane e a vítima Bianca, embora tenham sofrido a violência e a grave ameaça, elementares do delito, não tiveram seus bens subtraído, razão pela qual quanto a eles o tipo penal incide na forma tentada.

Tal observação, no entanto, não importará em alteração na dosimetria, porquanto, reconhecido o concurso formal de crimes, deve ser utilizada a pena do crime mais grave, no caso, o consumado.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que houve fundamentação idônea para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais em desfavor de Diego, pela culpabilidade acentuada em razão de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito, pelos maus antecedentes, diante da existência de condenação definitiva por crime anterior em seu desfavor, e pelas circunstâncias do delito, em razão do concurso de agentes, que não foi considerado na terceira fase, diante da concomitância entre as majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

Quanto aos demais acusados, somente as circunstâncias do delito foram consideradas negativas, pelas mesmas razões acima expostas, o que, como já dito, não merece reparos.

Portanto, as pena-base do acusado Diego, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, assim como as penas-bases dos demais réus, estipuladas cada qual em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, encontram-se adequadas e proporcionais, tendo se utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, o que se encontra dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ.

Em relação ao acusado Diego, não há mácula quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, a qual foi reconhecida com base em condenação definitiva distinta da utilizada na primeira fase, evitando-se
bis in idem
.

As penas-bases dos demais acusados, na fase intermediária, foram redimensionadas ao mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Tendo sido suficientemente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo na prática delitiva, adequada a majoração das penas dos acusados na fração de 2/3.

É impossível acolher o pedido de reconhecimento de crime único, quando houve diversas vítimas com o patrimônio atingido, sendo adequado o reconhecimento do concurso formal na fração máxima, diante da quantidade de ofendidos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.